Tribunal: STF
Processo: AI 395294
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MATÉRIA TRABALHISTA
- APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso de revista, no âmbito do processo trabalhista, qualifica-se
como típico recurso de natureza extraordinária, estritamente vocacionado
à resolução de questões de direito. Desse modo, e considerada a natureza
extraordinária de que se reveste, o recurso de revista não se destina a
corrigir a má apreciação da prova ou a eventual injustiça da decisão.
Doutrina.
O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
do recurso de revista, notadamente quando o exame de tais requisitos
formais apoiar-se em enunciados sumulares do Tribunal Superior do Trabalho,
não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão
pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causas de
natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito
aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização
do recurso extraordinário. Precedentes.